Tribunal: TJMT
Processo: 1023912-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023912-55.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELO AMPELIO BETTIO
AGRAVADOS: ROBERTO ROVARIS e ANTONIA ROMERO ROVARIS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO POSSESSÓRIA AJUIZADA CONTRA OS GENITORES DO EMBARGANTE – POSSÍVEL AJUSTE FAMILIAR PARA FRUSTRAR EXECUÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÕES DE POSSE AUTÔNOMA E DESLOCAMENTO DE MATRÍCULA NÃO COMPROVADAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – FÉ PÚBLICA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 678 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É incabível, em sede de agravo de instrumento, o acolhimento de tese que vise à concessão liminar de reintegração de posse em favor de terceiro, quando presentes indícios relevantes de que a ocupação decorre de ajuste familiar voltado a frustrar a execução de sentença transitada em julgado, proferida em ação possessória ajuizada contra os genitores do agravante.
A ausência de demonstração cabal da alegada posse autônoma e desvinculada, aliada à necessidade de dilação probatória para análise de suposta divergência perimetral ou deslocamento de matrícula, obsta o deferimento da medida liminar, conforme prudente juízo exercido na decisão agravada.
A presunção de legitimidade dos atos processuais regularmente praticados por oficiais de justiça, com apoio técnico em georreferenciamento, não pode ser infirmada por alegações unilaterais e documentos oriundos de outros feitos, desacompanhados de prova técnica submetida ao contraditório.
Não se verifica violação ao art. 678 do CPC, mas sim adequada aplicação dos critérios legais à luz das peculiaridades do caso concreto.
Recurso desprovido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023912-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), MARCELO AMPELIO BETTIO - CPF: 906.180.920-72 (AGRAVANTE), CARLOS RAMAO MELO - CPF: 398.259.571-15 (ADVOGADO), ROBERTO ROVARIS - CPF: 334.537.999-68 (AGRAVADO), ANTONIA ROMERO ROVARIS - CPF: 280.685.809-72 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO POSSESSÓRIA AJUIZADA CONTRA OS GENITORES DO EMBARGANTE – POSSÍVEL AJUSTE FAMILIAR PARA FRUSTRAR EXECUÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÕES DE POSSE AUTÔNOMA E DESLOCAMENTO DE MATRÍCULA NÃO COMPROVADAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – FÉ PÚBLICA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 678 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É incabível, em sede de agravo de instrumento, o acolhimento de tese que vise à concessão liminar de reintegração de posse em favor de terceiro, quando presentes indícios relevantes de que a ocupação decorre de ajuste familiar voltado a frustrar a execução de sentença transitada em julgado, proferida em ação possessória ajuizada contra os genitores do agravante.

A ausência de demonstração cabal da alegada posse autônoma e desvinculada, aliada à necessidade de dilação probatória para análise de suposta divergência perimetral ou deslocamento de matrícula, obsta o deferimento da medida liminar, conforme prudente juízo exercido na decisão agravada.

A presunção de legitimidade dos atos processuais regularmente praticados por oficiais de justiça, com apoio técnico em georreferenciamento, não pode ser infirmada por alegações unilaterais e documentos oriundos de outros feitos, desacompanhados de prova técnica submetida ao contraditório.

Não se verifica violação ao art. 678 do CPC, mas sim adequada aplicação dos critérios legais à luz das peculiaridades do caso concreto.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023912-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCELO AMPELIO BETTIO

AGRAVADOS:
ROBERTO ROVARIS e ANTONIA ROMERO ROVARIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
MARCELO AMPELIO BETTIO
, em face decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Juiz de Direito
Anderson Gomes Junqueira
, nos autos dos Embargos de Terceiro processo originário número 1005408-30.2025.8.11.0055, que, dentre outros pontos, dispensou a realização da audiência de justificação prévia, recebeu os embargos de terceiro sem efeito suspensivo e indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse (Id. 300762880).

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 300762883.

A parte recorrente sustenta, em suma, que exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta, desde o ano de 2001, sobre a área rural denominada “Fazenda Bettio”, situada no Município de Tangará da Serra/MT, anteriormente registrada sob a matrícula no 43.450 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, atualmente desmembrada em cinco novas matrículas, estando inclusive em trâmite procedimento de usucapião extrajudicial, corroborado por ata notarial.

Afirma que referida área não guarda identidade territorial com a matrícula no. 6.624, de titularidade dos agravados, a qual, segundo alega, apresenta inconsistências quanto à área registrada e ao perímetro descrito, havendo divergências entre as confrontações constantes do título e a realidade geográfica, além de incidência parcial sobre a Reserva Indígena Formoso e a Fazenda Marines, de terceiros, sendo inviável a sua sobreposição à área por ele detida.

Sustenta que, apesar da ausência de identidade entre os imóveis, foi surpreendido com a tentativa de cumprimento de mandado de reintegração de posse expedido nos autos de origem, situação em que, ao tentar dialogar com o oficial de justiça, acabou sendo preso sob a alegação de obstrução da ordem judicial, sem que pudesse apresentar documentação comprobatória de sua posse. Posteriormente, foi cumprida a reintegração em favor dos agravados, no que reputa ato nulo e praticado de forma abusiva, uma vez que a decisão exequenda não abrangia a área sob sua posse consolidada.

O agravante insurge-se ainda contra a decisão que alterou o valor da causa, originalmente atribuído em R$40.000,00, para corresponder ao valor de mercado do imóvel, entendendo que tal majoração onerou indevidamente a parte, sem oportunizar o parcelamento das custas iniciais, o que reputa afronta ao disposto no art. 98, §6o, do CPC. Aponta que, além disso, a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de reconhecer a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da perda da posse consolidada ao longo de mais de duas décadas.

Defende, assim, que a reintegração promovida pelos agravados foi indevida, pois baseada em título judicial cujo objeto não alcança a área por ele detida, sendo manifesta a nulidade dos atos praticados e o esbulho por ele sofrido.

Argumenta que a posse exercida é legítima, pública e de boa-fé, respaldada em documentação hábil e em perícias produzidas em outros autos conexos que identificam a divergência geográfica entre as áreas.

A par desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, pede, inicialmente, a concessão de tutela recursal, a fim de se manter o valor da causa originário ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas iniciais, bem como a imediata reintegração da posse e a restituição dos valores pagos a maior a título de custas judiciais. No mérito, requer o provimento deste recurso, com a reforma
in totum
da decisão agravada.

Custas de preparo recolhidas (Id. 300802399).

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 29/07/2025, nos termos da decisão Id. 303163355.

A parte agravante opôs embargos de declaração, o qual foi conhecido como agravo interno e desprovido nos termos do acórdão Id. 310146878.

Contraminuta da parte recorrida na peça Id. 308065370, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
MARCELO AMPELIO BETTIO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1005408-30.2025.8.11.0055, o qual, dentre outros pontos, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, recebeu os embargos de terceiro sem efeito suspensivo e dispensou a realização de audiência de justificação prévia. Posteriormente, os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

O agravante alega ser possuidor manso, pacífico e ininterrupto, desde 2001, da área rural denominada “Fazenda Bettio”, localizada no Município de Tangará da Serra/MT, sustentando que a propriedade não se confunde com a matrícula no. 6.624, de titularidade dos agravados. Alega, ainda, a existência de divergências técnicas e geográficas entre as áreas, bem como a sobreposição indevida da matrícula dos agravados à sua posse consolidada.

Afirma que, mesmo diante da alegada ausência de identidade entre os imóveis, foi surpreendido com cumprimento de mandado de reintegração de posse, situação em que acabou preso ao tentar dialogar com o oficial de justiça. A reintegração foi efetivada, segundo sustenta, com abuso e nulidade, uma vez que a ordem judicial não alcançaria a área por ele detida.

O agravante também impugna a decisão que majorou o valor da causa, de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para o valor de mercado do imóvel, sem oportunizar o parcelamento das custas, o que entende violar o art. 98, §6o, do CPC.

No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada.

A decisão objeto do recurso possui o seguinte teor, na parte que interessa ao deslinde da análise da tutela recursal pretendida:

“(...) Agora, passo a analisar os efeitos que deverão ser atribuídos aos embargos de terceiro, bem como o pedido liminar formulado pela parte embargante de reintegração de posse.

De acordo com o art. 678 do Código de Processo Civil, para que o juiz conceda a liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o bem objeto dos embargos, é preciso que fique demonstrada a posse ou propriedade da parte embargante e a sua qualidade de terceiro, vejamos:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Inicialmente, destaco que,
um fato muito importante que deixou de ser mencionado pela parte embargante
na inicial é que no cumprimento de sentença no 0000880-05.2004.811.0055, que tem como objeto a reintegração de posse do imóvel de matrícula no 6.624 do CRI de Tangará da Serra-MT, FIGURAM NO POLO PASSIVO SEUS GENITORES ANTONIO MOACIR BETTIO E ADELMA SCHMECHEL BETTIO
, conforme pode ser comprovado pelo documento de identificação juntado no id 191495615.

Conforme se observa da referida ação, desde a inicial da fase de conhecimento sempre esteve muito clara a descrição do imóvel sobre o qual recaia o litígio por meio do memorial descritivo, devendo ser registrado que em relação ao pedido de reintegração de posse, os executados na fase de conhecimento interpuseram oito recursos até o trânsito em julgado da sentença, todos improvidos, como destacado na decisão da pág. 6/18 do id 63684682 daqueles autos, bem como mais dois recursos na fase de cumprimento de sentença, também improvidos, ficando evidente no julgamento do recurso de agravo de instrumento no 1001100-87.2023.8.11.0000 que não cabe mais qualquer discussão sobre a reintegração de posse, tendo em vista que acobertada pelo manto da preclusão, incidindo as normas atinentes à vedação legal de rediscussão e a eficácia preclusiva da coisa julgada formada (id 118649004 também daqueles autos), conforme abaixo colecionado:

“Nesta senda, a decisão guerreada pela parte agravante foi bem clara em pontuar que qualquer discussão acerca da localização do imóvel está preclusa, sendo claro o julgado do agravo de instrumento acima no sentido de que “havendo o trânsito em julgado da decisão, não mais se afigura cabível a discussão em sede de cumprimento de sentença de matérias de defesa que deveriam ter sido oportunamente suscitadas no processo de conhecimento, tal como a localização da área objeto da reintegração de posse”.

Deste modo, como já destacado e decidido anteriormente, em primeira e segunda instâncias, afiguram-se descabidas quaisquer conclusões jurídicas e novos pedidos de extinção do cumprimento de sentença baseados na alegada incorreção da área a ser reintegrada, o que está acobertado pelo manto da preclusão, incidindo as normas atinentes à vedação legal de rediscussão e a eficácia preclusiva da coisa julgada formada.

(...)

Todas as questões suscitadas pela parte recorrente, sob nova roupagem, como alegados fatos novos, prova emprestada e diferente enquadramento jurídico (incisos III e VII do artigo 525 do CPC), são derivadas da já superada alegação de incorreção da individualização da área a ser reintegrada, o que deveria ter sido suscitado no momento oportuno do trâmite do processo de conhecimento, não comportando rediscussão por conta da eficácia preclusiva da coisa julgada formada e da preclusão operada por tal questão já ter sido decidida em agravo anterior, conforme disposto nos artigos acima transcritos.

De outra feita, infere-se de todo irrelevante para a causa em análise o argumento de que “a mesma matricula é utilizada no processo 0009547-52.2019.8.11.055, onde terceiros, alegam o domínio, da mesma matricula, pleiteando a IMISSÃO DE POSSE em imóveis de terceiros.

Ora, estamos a tratar de cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse já transitada em julgado, sendo de todo descabido e irrelevante deduzir prova e argumento petitório, de causa aparentemente alienígena, no bojo desta ação possessória já transitada em julgado, o que em nada muda o que está cristalizado pela coisa julgada formada e pela precluso já operada, posto que, mais uma vez, repito, tal questão deveria ter sido aduzida em tempo oportuno no trâmite do processo em fase de conhecimento, e também já foi devidamente debelada no Agravo de Instrumento no. 1007219-69.2020.8.11.0000 supratranscrito.”

Ocorre que,

“COINCIDENTEMENTE”, O IMÓVEL DA PARTE EMBARGANTE MATRICULADO SOB O No 43.510 DO CRI DE TANGARÁ DA SERRA-MT, QUE TEVE COMO AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA A USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA, É LINDEIRO DO IMÓVEL DENOMINADO “FAZENDA ALTO DA SERRA”, QUE É OCUPADO POR SEU GENITOR ANTONIO MOACIR BETTIO, conforme se extrai da ata notarial de usucapião extrajudicial, lavrada em 23/03/2021, juntada no id 191493999, vejamos:

Verifica-se ainda que na declaração realizada pela parte embargante constante na ata notarial de usucapião extrajudicial, o Sr. Marcelo declara que quando seu pai adquiriu imóvel na região, a área usucapida estava abandonada, ocasião em que passou a vistoriar suas divisas e a exercer a posse como se dono fosse:

No entanto,
É DO CONVENCIMENTO DESTE JUÍZO QUE NÃO SE TRATAM DE MERAS COINCIDÊNCIAS E QUE A ÁREA NÃO ESTAVA ABANDONADA, COMO DECLARADO PELO EMBARGANTE
. Ao contrário,
DEMONSTRAM QUE REFERIDA ÁREA ERA OCUPADA PELO EXECUTADO ANTONIO MOACIR BETTIO E QUE ACABOU SENDO “CEDIDA” A SEU FILHO, ORA EMBARGANTE, COMO UMA POSSÍVEL ESTRATÉGIA DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA.

EMBORA ESTES FATOS NÃO SEJAM IMPEDITIVOS DA DEFESA DO DIREITO DO TERCEIRO EMBARGANTE, NESTA FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, LEVA À LÓGICA DE POSSÍVEL AJUSTE FAMILIAR PARA O FIM DE TENTAR IMPEDIR O CUMPRIMENTO DA COISA JULGADA FORMADA, A QUAL, POR ORA, DEVE PREVALECER ATÉ QUE SEJA REALIZADA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO A REAL LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS.

Aliás,
POR ESTE EXATO MOTIVO QUE DE NADA ADIANTARIA REALIZAR JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NESTE CASO, UMA VEZ QUE APENAS O EMBARGANTE PODE ARROLAR TESTEMUNHAS PARA REFERIDA AUDIÊNCIA, SENDO FORÇOSO ENTÃO CONCLUIR QUE NENHUMA SERVENTIA PARA A BUSCA DA VERDADE REAL TERIA REFERIDO ATO.

Para corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DO EMBARGANTE VISANDO A CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE INCIDIRIA SOBRE ÁREA DE SUA PROPRIEDADE E POSSE – COISA JULGADA FORMADA – ÁREA LITIGIOSA DELINEADA – DIREITO DE IMISSÃO NA POSSE QUE DERIVA DE DIREITO DE PROPRIEDADE –
COISA JULGADA QUE PREPONDERA SOBRE INFORMAÇÕES UNILATERAIS DO EMBARGANTE
– EMBARGANTE IRMÃO DO EXECUTADO – PROVÁVEL CONHECIMENTO E PERDA DE PRAZO PARA EMBARGOS – INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
POSSÍVEL UNIÃO FAMILIAR PARA DRIBLAR CUMPRIMENTO DO JULGADO
– FORTES EVIDÊNCIAS DE ILICITUDE DE ORIGEM E DESLOCAMENTO DE MATRÍCULA DO EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Conforme salientado no voto proferido na seara do recurso de agravo de instrumento número 1014495-49.2023.8.11.0000, desde a inicial da demanda número 0001347-51.2003.8.11.0044 sempre esteve muito clara a descrição do imóvel sobre o qual recaía o litígio, a qual, é bom frisar, não foi objeto de oportuna impugnação específica em seara de contestação quando do processamento da causa na fase de conhecimento, sendo também claro o dispositivo do julgado, imutável pela força da coisa julgada formada (art. 502 do CPC), no sentido de se reconhecer a nulidade da procuração pública apresentada por José Fernandes, e respectiva Escritura de Compra e Venda de 19/04/2000, com ordem de cancelamento do seu registro na matrícula imobiliária e deferimento à parte autora o direito de imediato exercício dos direitos inerentes à propriedade plena, inclusive de reintegrar na posse do imóvel litigioso. Andou bem o Magistrado singular com os fundamentos da decisão recorrida no sentido de que “há indícios de deslocamento da matrícula de n. 3095, sendo que Francisco Gonçalves Pereira teria adquirido o título do Estado de Mato Grosso 17 anos após o seu falecimento, bem como que o embargante e seu irmão detinham pleno conhecimento da área objeto da imissão, conforme atas notariais de 08/01/2019 e 05/01/2022”, o que igualmente é corroborado pelos fartos documentos juntados em sede de contraminuta pelo autor da ação possessória acima mensurado. A coisa julgada no processo número 0001347-51.2003.8.11.0044 reconhece o direito de propriedade em favor do embargado do qual decorre o conseguinte direito à imissão possessória, não prevalecendo a alegação de exercício de posse do embargante, já que o direito do embargado é direito de imissão possessória decorrente de direito de propriedade, o qual não se confunde com simples posse. É fato que o embargante recorrente Anibal Manoel Laurindo é irmão do executado José Vanderlei Laurindo (nos autos do processo de Cumprimento de Sentença número 0001347-51.2003.8.11.0044), o que, conquanto não seja impeditivo da defesa de seu direito, leva à lógica inferência de possível ajuste familiar para o fim de tentar futuramente driblar o cumprimento do julgado formado, já que a maior parte dos documentos que lastreiam a pretensão de embargos de terceiro, relativos ao imóvel de matrícula número 3.095 do CRI de Paranatinga, com área de 2.019,00 has, situado no local denominado “Ronuro”, foram produzidos no curso da sobredita demanda. Portanto, insubsistente, prima facie, a pretensão do embargante, o que redunda no indeferimento da liminar deduzida na origem, conforme consta na decisão recorrida, devendo a discussão relativa à ilicitude de origem e deslocamento de matrícula, as quais possuem robustas evidências, ser objeto de dilação probatória e minudente análise pelo juízo a quo em seara de sentença. Recurso desprovido. Decisão recorrida mantida e prejudicado o agravo interno interposto.” (N.U 1010479-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024).

Ademais,
salvo melhor juízo, não está demonstrado que a reintegração de posse tenha sido cumprida em área alheia a da matrícula no 6624 do CRI de Tangará da Serra-MT, uma vez que os oficiais de justiça, os quais gozam de fé pública, presumindo-se verdadeiros os atos por eles certificados, informaram que, além do auxílio do exequente, também contaram com trabalho técnico de agrimensor especializado em georreferenciamento (id 192594632), o que confere maior precisão à delimitação da área objeto de reintegração
, vejamos:

Embora a parte embargante alegue inclusive que “que os marcos colocados no dia 14/04/2025, não guardam semelhança com os locais que colocaram os marcos posteriormente e tiraram fotos, até a cor da terra, a vegetação e a idade da cerca, demonstram a diferença entre os pontos colocados dia demonstrando que o e colocados posteriormente e fotografados”, fato é que

isso se trata de alegação unilateral que não pode preponderar sobre a fé pública dos oficiais responsáveis pelo cumprimento do ato, notadamente neste momento de cognição sumária dos fatos
.

Logo, esses fatos afastam o fumus boni iuris, necessário para a concessão da liminar pleiteada, uma vez que os documentos apresentados pela parte embargante, ao menos nesta fase de cognição sumária, não são suficientes para infirmar a presunção de veracidade do cumprimento regular do mandado judicial de reintegração de posse.

Quanto às perícias juntadas pela parte embargante como provas emprestadas, demonstrando o deslocamento da matrícula 6624, é interessante pontuar uma questão. Quando se iniciou a discussão no processo em apenso, em nenhum momento o pai do embargante (réu naquele feito) sustentou que havia o alegado deslocamento do título. Muito pelo contrário, até que ficou provado por perícia grafotécnica que havia o patriarca Bettio usado procuração falsa para comprar a área e ter ele perdido todos os cerca de 10 recursos já manejados contra as decisões que reconheceram a injustiça de sua posse, sempre sustentou exercer posse na área que era reivindicada pelos embargados. Somente agora recentemente, quando parecia ser irreversível a perda da posse, foi introduzida essa discussão, que não pode ser chamada de nova, pois, pelo princípio da eventualidade, deveria ter sido deduzida na primeira oportunidade que dispunha para fazê-lo, ou seja, lá no início da discussão do processo de conhecimento em apenso.

Ora,
O PROCESSO EM APENSO JÁ SE ARRASTA HÁ MAIS DE 20 ANOS, SENDO QUE DURANTE TODO ESTE PERÍODO OS PATRIARCAS BETTIOS PERMANECERAM INJUSTAMENTE NA POSSE DE MAIS DE 1.000 HECTARES DE TERRA, SENDO UM VERDADEIRO ESCÁRNIO A TENTATIVA DO EMBARGANTE DE NITIDAMENTE SE OPOR AO LEGÍTIMO CUMPRIMENTO DA REINTEGRAÇÃO ORDENADA CONTRA SEU PAI, AGORA ALEGANDO QUE NA VERDADE QUEM DETÉM ESSA POSSE É ELE E NÃO O PRÓPRIO PAI.

Ainda sobre esta questão do deslocamento da matrícula 6624, é importante destacar que a mesma foi aberta numa época em que os recursos tecnológicos eram outros, sendo aceitável certas imperfeições descritivas no perímetro, justamente porque na época não se tinha GPS, etc. Por este mesmo motivo é possível que de fato haja pequena divergência entre a área da delimitação perimétrica e a área descrita na matrícula (1.212 x 980 hectares).

Ademais,
verifico que no procedimento de usucapião extrajudicial, a parte embargante juntou declaração de reconhecimento de limite subscrito pelo Sr. José Eustáquio de Almeida Melo, declarando que a Fazenda Bettio faz divisa com a Fazenda Itaipú. No entanto, o que também não foi mencionado é que a localização exata da referida área (Fazenda Itaipú) também é objeto de controvérsia em diversos processos, sendo que dentre eles destaco o de no 0007679-83.2012.8.11.0055, que também tramita nesta 3a Vara Cível.

Aliás, a própria demarcação exata da área indígena que se situa naquele entorno é matéria controvertida até hoje, justamente porque antigamente os recursos disponíveis eram outros, bem mais limitados.

E mais.
Quando se lê a inicial dos embargos se tem a impressão que a matrícula 6624, segundo as perícias juntadas, estaria situada há muitos quilômetros de distância da área supostamente possuída pelo embargante. Isso não procede. Segundo uma das perícias que foi juntada pela própria parte autora, embora não coincidente integralmente com os títulos que legitimam a posse do autor, há uma parcial coincidência entre a Gleba Salto e o Lote Uval (fls. 09/20 do id 191494002).

Por todas estas razões,
ao menos neste momento processual, é do meu convencimento que motivo não há para suspensão da ordem de reintegração que é aguardada há mais de 20 anos, ficando expressamente ressalvado que esta decisão pode ser revista a qualquer momento caso reste demonstrado que fundada em premissa falsa ou coisa assim.

(...)

ANTE O EXPOSTO, DISPENSO A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA, RECEBO OS EMBARGOS DE TERCEIRO SEM EFEITO SUSPENSIVO (INICIAL E ADITAMENTO DE ID 192594612) E INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, FICANDO DE PLANO REJEITADO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA FLAGRANTE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EMBARGADA.
(...)”
– Id. 300762880 (destaquei)

Pois bem.

No mérito, analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Sustenta o agravante que a decisão combatida teria violado o artigo 678 do Código de Processo Civil, por haver indeferido o pedido liminar de reintegração de posse, não obstante o reconhecimento, pelo juízo de origem, de sua condição de terceiro e da existência de posse sobre o imóvel.

Ocorre que, conquanto tenha o magistrado
a quo
reconhecido indícios de posse por parte do embargante, entendeu, com acerto, que tais elementos não se mostraram suficientes, neste momento processual, para autorizar a concessão da tutela provisória, sobretudo diante do contexto fático-jurídico revelado nos autos principais.

Neste contexto, salienta-se que a ordem de reintegração de posse cuja execução se impugna encontra-se amparada em sentença com trânsito em julgado, proferida em ação ajuizada pelos agravados em face dos genitores do ora recorrente.

Essa decisão, cuja higidez e eficácia foram reiteradamente reafirmadas em diversas impugnações recursais, define os contornos da área objeto da medida possessória e encontra-se em plena execução.

Ademais, a decisão agravada ressaltou, de forma fundamentada e cautelosa, a
existência de indícios robustos de que a atual ocupação do imóvel pelo agravante decorre de possível ajuste familiar voltado a frustrar a efetividade do cumprimento da sentença, considerando-se a identidade de origem possessória entre as áreas, sua contiguidade física e a conexão histórica entre a ocupação atual e aquela anteriormente exercida pelos pais do agravante, partes vencidas no feito principal
.

Nessa toada, a alegação de posse autônoma e desvinculada não encontra, ao menos nesta fase processual, respaldo probatório bastante, destacando-se que o próprio artigo 678 do CPC condiciona a concessão da reintegração ou manutenção liminar à demonstração suficiente da posse ou do domínio, o que, à luz das particularidades do caso concreto, não se evidencia de modo cabal.

Ademais, as alegações do agravante quanto à inexistência de sobreposição entre a matrícula no. 6.624 e a área que ocupa também não convencem.

Muito embora traga aos autos documentos e laudos técnicos oriundos de outros processos, a discussão sobre eventual deslocamento ou divergência de localização da matrícula já foi objeto de apreciação anterior e repelida no bojo de outras impugnações.

Aliás, revela-se notoriamente complexa a discussão sobre sobreposição de matrículas, possíveis vícios na origem da posse e a interligação de distintos procedimentos judiciais, destacando-se que o juízo de origem foi claro ao assentar que a rediscussão do tema demanda produção de prova técnica específica nos presentes autos, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, importa sublinhar que os atos de cumprimento da ordem de reintegração foram praticados por oficiais de justiça, regularmente investidos, com auxílio de técnico especializado em georreferenciamento, circunstância que lhes confere presunção de legitimidade, nos termos da fé pública que os reveste.

Desta feita, ao menos em princípio e até que haja robusta comprovação em sentido contrário a ser verificada somente após premente dilação probatória, depreende-se que a certidão de cumprimento do mandado, ao relatar a atuação diligente e coordenada da equipe designada, reforça a confiabilidade do procedimento adotado.

Não se pode admitir, portanto, que alegações unilaterais, fundadas em elementos externos à instrução atual dos autos, sejam capazes de infirmar a legitimidade de atos processuais devidamente formalizados, notadamente quando desacompanhadas de prova técnica produzida sob contraditório judicial.

Acrescente-se que a tese de que a reintegração de posse se deu em área diversa daquela descrita na matrícula no. 6.624, configurando suposto excesso na execução do julgado, não encontra eco nos autos, isso porque, conforme reiterado nas contrarrazões, e bem consignado na decisão agravada, aparentemente o cumprimento da sentença observou os parâmetros fixados no título executivo, tendo a área sido indicada pelos próprios exequentes e confirmada
in loco
pelos oficiais de justiça, com base em marcos físicos e informações técnicas especializadas.

Neste sentido, ainda que se admita a existência de alguma controvérsia quanto à exata delimitação do perímetro da matrícula, tal discussão não pode ser resolvida sumariamente de plano, sem prévia e adequada instrução probatória, por meio de perícia judicial regularmente processada, de tal feita que a cognição sumária própria da presente fase recursal não comporta a formulação de juízo definitivo sobre questão técnica complexa e controvertida.

Deve-se recordar, ademais, que a autoridade da coisa julgada e a segurança jurídica dela decorrente não podem ser esvaziadas,
a priori
, por alegações de suposto erro na execução da ordem judicial, mormente quando o título exequendo permaneceu incólume, após ser submetido a amplo debate nos autos principais e em recursos interpostos pelos ocupantes anteriores.

Por fim, não prospera a alegação de que a decisão agravada teria ampliado indevidamente os efeitos da sentença originária, violando os limites objetivos da coisa julgada.

Ao contrário, não se verificou, até o momento, qualquer desvio na execução do julgado, sendo que a sentença permanece hígida, e os embargos de terceiro, embora cabíveis para a defesa de posse ou domínio de terceiro estranho ao processo, não se prestam à paralisação automática de cumprimento de sentença regularmente expedida, sem a devida demonstração técnica de excesso ou erro na execução.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada observou os requisitos legais, notadamente o artigo 678 do CPC, e procedeu a juízo prudente e fundamentado diante da complexidade da causa, da presunção de legitimidade dos atos judiciais executivos e da necessidade de dilação probatória para dirimir a discussão da localização geográfica da matrícula objeto da reintegração.

Nestes termos, a pretensão recursal, ao se apoiar em elementos probatórios unilaterais, os quais devem ser melhor analisados após premente dilação probatória, não reúne força suficiente para justificar a reforma da decisão atacada. Portanto, impõe-se o desprovimento do recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025